Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701831-20.2021.8.07.0007 RECORRENTE: FELIPE ARAÚJO BARBOSA DE MOURA RECORRIDOS: LUIZ SAULO MUNIZ CAMELO E OUTRO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra decisão monocrática de ID 42056922 que não conheceu do recurso de apelação interposto por ausência de preparo. No recurso especial, o recorrente alega que a decisão impugnada contrariou o artigo 1.007, §§ 4o e 7o, do Código de Processo Civil, sustentando que houve a comprovação do preparo dentro do prazo estabelecido. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 1.007, §§ 4o e 7o, da Lei Adjetiva Civil. Requer a redistribuição dos ônus da sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição dos apelos. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente o recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do CPC (ID 43864569). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar no prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o aludido prazo (ID 44348277). Portanto, incide na espécie o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ no sentido de que “é deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp n. 1.843.749/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022. Ainda que tal impedimento pudesse ser ultrapassado, verifica-se que descabe dar seguimento aos apelos especial e extraordinário, uma vez que o recorrente não se insurge contra decisão de única ou última instância, conforme exigem os artigos 102, inciso III, e 105, inciso III, ambos da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática (ID 42056922) não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, dessa forma, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Seguindo essa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm decidido que: a) “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 281/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.188.284/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023); b) “Ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula no 281/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada” (ARE 1400806 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023). Quanto ao pedido de redistribuição dos ônus da sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Na petição de ID no 44218751, os recorridos LUIZ SAULO MUNIZ CAMELO e LUIZ GONZAGA CAMELO requerem a aplicação de multa ao recorrente sob o argumento de que, desde a interposição do recurso de apelação até os recursos especial e extraordinário, não foram efetuados os respectivos preparos. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto o Código de Processo Civil já sanciona tal conduta com a penalidade de deserção (artigo 1.007, § 4o, do CPC), não havendo previsão de multa para tal situação. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020